Tribunal: TJES
Processo: 0003622-51.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003622-51.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA KAPITZKY MARQUES e outros (9)

APELADO: ELIZABETH KAPITZKY

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. ARROLAMENTO/INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ÁREA REGISTRAL E ÁREA TOPOGRÁFICA DE IMÓVEL RURAL. PRESERVAÇÃO DAS FRAÇÕES IDEAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTILHA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em arrolamento/inventário dos bens deixados por Ambrosio Kapitzky e Nelha Pecanha Kapitzky, homologou plano de partilha de único imóvel rural, atribuindo as frações ideais de 8/11 avos a Maria da Penha Kapitzky Dias, 2/11 avos a Eliana Kapitzky Marques e 1/11 avo a Pedro Paulo Kapitzky, após cessões onerosas de direitos hereditários. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de adequada apreciação de sua discordância quanto à metragem do imóvel, pois a matrícula indicaria área de 270.380,00 m2, enquanto o plano considerou 255.746,23 m2. Houve, ainda, agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à gratuidade da justiça na fase recursal, considerada sua condição econômica pessoal e os documentos juntados no agravo interno; (ii) estabelecer se a divergência entre a metragem constante do registro imobiliário e a metragem apurada em levantamento topográfico invalida a sentença homologatória da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência inicial de declaração de hipossuficiência e de documentos comprobatórios, somada à revogação anterior da gratuidade em razão do valor do acervo hereditário, justifica a intimação do recorrente para comprovar a insuficiência de recursos ou recolher o preparo, nos termos do art. 99, §§ 2º, 3º e 7º, do CPC e do Tema 1.178 do STJ.

Os documentos apresentados no agravo interno autorizam a reapreciação da gratuidade, pois o recorrente atua em nome próprio, como herdeiro individualmente inconformado, de modo que a análise deve recair sobre sua condição econômica pessoal, e não apenas sobre o valor global do monte-mor.

A existência de imóvel rural a partilhar não comprova, por si só, liquidez financeira imediata ou capacidade atual do herdeiro para arcar com o preparo recursal.

Não há cerceamento de defesa quando o herdeiro tem ciência do plano de partilha, manifesta discordância quanto à metragem do imóvel e recebe nova oportunidade de manifestação após os esclarecimentos da inventariante, permanecendo inerte.

A divergência entre a área registral de 270.380,00 m2 e a área topograficamente apurada de 255.746,23 m2 não altera a proporção jurídica dos quinhões hereditários, pois o apelante permanece titular da fração ideal de 1/11 avo do imóvel.

A eventual apuração futura de área maior ou menor repercute proporcionalmente sobre todos os titulares das frações ideais, sem demonstrar prejuízo específico ao apelante ou atribuição de quinhão inferior ao devido.

Questões relativas à retificação de área, georreferenciamento, demarcação física, uso, fruição, acesso ou delimitação possessória do imóvel rural devem ser discutidas em via própria, sem impedir a homologação da partilha em frações ideais.

A fundamentação sintética da sentença não enseja nulidade quando a controvérsia suscitada não tem aptidão para modificar a regra de divisão hereditária, a proporção dos quinhões ou a validade das cessões onerosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Gratuidade da justiça deferida na fase recursal. Agravo interno prejudicado. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça em fase recursal deve considerar a condição econômica pessoal do herdeiro recorrente quando ele atua em nome próprio, e não exclusivamente o valor global do acervo hereditário. 2. A divergência entre a área registral e a área topograficamente apurada de imóvel rural não invalida a partilha quando as frações ideais dos herdeiros são preservadas. 3. A discussão sobre retificação de área, demarcação, georreferenciamento, uso ou fruição do imóvel deve ser deduzida em via própria quando não altera a proporção dos quinhões hereditários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como previamente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Pedro Paulo Kapitzky
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do arrolamento/inventário dos bens deixados por
Ambrosio Kapitzky
e
Nelha Pecanha Kapitzky
, homologou o plano de partilha apresentado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Há, ainda, agravo interno interposto pelo apelante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Inicialmente, passo à análise da questão relativa à gratuidade da justiça, por constituir pressuposto de regularidade recursal e matéria objeto do agravo interno.

No momento em que proferida, a decisão agravada que indeferiu pedido de gratuidade, encontrava-se amparada no quadro processual então existente. Isso porque o apelante, ao interpor a apelação, não apresentou declaração de hipossuficiência econômica, tampouco juntou qualquer documento apto a demonstrar, de modo concreto, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Além disso, havia nos autos elemento objetivo que justificava dúvida razoável acerca da hipossuficiência alegada, na medida em que o Juízo de origem, à fl. 281, havia revogado a gratuidade anteriormente concedida no inventário, considerando, para tanto, o valor expressivo do acervo hereditário e a aptidão patrimonial do monte-mor para suportar as despesas do procedimento sucessório.

Diante desse cenário, e em observância à sistemática prevista no art. 99, §§ 2º, 3º e 7º, do Código de Processo Civil, bem como à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178 dos recursos repetitivos, o apelante foi intimado (id 17106719) para comprovar a insuficiência de recursos ou, alternativamente, recolher o preparo. A tese do Tema 1.178 estabelece firme e clara orientação de que, havendo elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o julgador deve oportunizar a comprovação antes de indeferir a benesse.

O apelante, todavia, permaneceu inerte no prazo assinalado, razão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade e determinada nova intimação para recolhimento do preparo (id 18020321). Portanto, não se reconhece nulidade ou desacerto procedimental na decisão agravada à luz do contexto processual então existente, pois houve prévia intimação, indicação das razões da dúvida e oportunidade concreta de comprovação da alegada hipossuficiência.

Ocorre que, com a interposição do agravo interno, o recorrente trouxe aos autos novos elementos que recomendam a reapreciação da matéria. Além de reiterar sua condição de lavrador/agricultor, residente em zona rural, apresentou documentação relativa ao processo nº 5010482-41.2024.8.08.0014, no qual consta a concessão da gratuidade da justiça em seu favor. Também se observa que os demais herdeiros, inclusive, peticionaram nestes autos afirmando que não figurariam propriamente como partes recorrentes, por já terem cedido suas quotas hereditárias, o que reforça a conclusão de que o presente recurso foi interposto por Pedro Paulo Kapitzky em nome próprio, como herdeiro individualmente inconformado, e não pelo espólio ou pelo conjunto dos sucessores.

Essa distinção é relevante. A revogação da gratuidade na origem levou em consideração o valor do acervo hereditário e a aptidão patrimonial do monte-mor, fundamento que apresenta total pertinência quando se examina o custeio das despesas do inventário enquanto procedimento de transmissão patrimonial. Todavia, na presente fase recursal, o apelante atua isoladamente, em nome próprio, discutindo a validade da sentença que homologou a partilha e a extensão de seu quinhão, de modo que a análise da gratuidade deve recair sobre sua condição econômica pessoal, e não exclusivamente sobre o valor global do patrimônio inventariado.

A existência de bem imóvel rural a partilhar, por si só, não demonstra liquidez financeira imediata, disponibilidade patrimonial efetiva ou capacidade atual do herdeiro para arcar com o preparo recursal, sobretudo quando os elementos trazidos indicam tratar-se de agricultor/lavrador que exerce atividade rural.

Assim, embora
a decisão agravada tenha sido correta quando proferida, por ausência de documentação inicial e diante da inércia do apelante após intimação específica
, entendo que os elementos posteriormente juntados autorizam, neste momento processual, o deferimento da gratuidade da justiça, em prestígio à primazia do julgamento de mérito, ao acesso à justiça e à análise individualizada da condição econômica da parte natural recorrente.

Desse modo,
em juízo de retratação, reconsidero a decisão monocrática
que indeferiu a gratuidade da justiça e
defiro a Pedro Paulo Kapitzky os benefícios da gratuidade da justiça
para a presente fase recursal, sem prejuízo de eventual revogação caso sobrevenham elementos concretos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais.

Por consequência lógica, tendo sido reconsiderada a decisão agravada e deferida a benesse pretendida,
julgo prejudicado o agravo interno, por perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal
.

Superada a questão relativa ao preparo,
presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação
e passo ao julgamento do seu mérito
.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em definir se a sentença que homologou o plano de partilha deve ser anulada ou reformada em razão da insurgência do apelante quanto à metragem total do imóvel rural partilhado, bem como se a divergência entre a área constante do registro imobiliário e aquela apurada em levantamento topográfico possui aptidão para comprometer a validade da partilha homologada.

Adianto que, no mérito, o recurso não comporta provimento. De início, cumpre assinalar que, embora o apelante sustente violação ao contraditório e à ampla defesa, os autos revelam que lhe foi oportunizada manifestação acerca do plano de partilha e da controvérsia relativa à metragem do imóvel. Com efeito, após a apresentação do plano de partilha, o apelante se insurgiu quanto à área considerada (id 15950253), alegando que o imóvel possuiria 270.380,00 m2, conforme o registro, e não 255.746,23 m2, conforme levantamento topográfico utilizado no plano. Em razão disso, afirmou que seu quinhão de 1/11 avos deveria corresponder a 24.580,00 m2, e não a 23.249,658 m2.

Na sequência, a inventariante e os demais interessados apresentaram manifestação (id 15950254) esclarecendo que a diferença entre a área constante da matrícula e a área apurada no levantamento topográfico seria comum em registros antigos, especialmente porque, à época (ano de 1982), as medições eram realizadas com métodos menos precisos, ao passo que o levantamento mais recente teria sido produzido com utilização de tecnologia moderna, inclusive GPS, indicando a área total de 255.746,23 m2. Após essa manifestação, o Juízo de origem intimou novamente o apelante para se pronunciar, sobrevindo certidão de decurso de prazo sem manifestação.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de contraditório ou cerceamento de defesa. O apelante teve ciência do plano, manifestou sua discordância e teve nova oportunidade de se pronunciar após os esclarecimentos prestados pela inventariante, quedando-se inerte. O simples fato de a tese por ele defendida não ter sido acolhida não caracteriza, por si só, nulidade processual.

Além disso, e este é o ponto central da controvérsia, a insurgência do apelante quanto à metragem total do imóvel não possui aptidão para modificar a partilha realizada entre os herdeiros.

Isso porque
a partilha homologada não alterou
a ordem de vocação hereditária, não reduziu a fração ideal do apelante, não desconsiderou sua condição de herdeiro e tampouco atribuiu a qualquer interessado quinhão proporcionalmente superior ao devido.
O que se homologou foi a distribuição dos direitos hereditários sobre o único bem imóvel integrante do acervo
, observadas as cessões onerosas realizadas no curso do processo, resultando na consolidação das frações ideais de 8/11 avos em favor de Maria da Penha Kapitzky Dias, 2/11 avos em favor de Eliana Kapitzky Marques e 1/11 avo em favor de Pedro Paulo Kapitzky.

Portanto, a regra de partilha permaneceu íntegra. O apelante continua titular da fração ideal de 1/11 avos do imóvel rural, exatamente a quota-parte que lhe cabe à luz do quadro sucessório e das cessões onerosas realizadas pelos demais herdeiros. A divergência apontada pelo recorrente refere-se, em verdade, à área física total do imóvel: se deve prevalecer a área registral de 270.380,00 m2 ou a área topograficamente apurada de 255.746,23 m2.
Todavia, qualquer que seja a metragem real do bem, a proporção jurídica dos quinhões permanece inalterada
. Se o imóvel possuir área maior, o acréscimo repercutirá proporcionalmente sobre todos os titulares das frações ideais; se possuir área menor, a redução igualmente será suportada por todos, na medida de seus respectivos quinhões.

Em outras palavras,
a discussão sobre a metragem total do imóvel não evidencia prejuízo específico ao apelante na partilha, pois ele não recebeu fração ideal inferior àquela que lhe cabia
. Recebeu 1/11 avos, e é essa fração ideal que define seu direito hereditário no âmbito do inventário. A expressão matemática da área em metros quadrados decorre da metragem total considerada, mas não modifica a substância jurídica da partilha nem o percentual de titularidade atribuído a cada herdeiro remanescente.

Nesse contexto, a eventual divergência entre matrícula antiga e levantamento topográfico não constitui fundamento suficiente para desconstituir a sentença homologatória do inventário. A finalidade do procedimento sucessório, no caso concreto, foi a transmissão e formalização dos quinhões hereditários sobre o único bem deixado pelos autores da herança, e essa finalidade foi alcançada mediante a preservação das frações ideais correspondentes aos direitos de cada interessado.

Também não se pode perder de vista que os autos revelam a existência de cessões onerosas de direitos hereditários por diversos herdeiros (ids 15950164, 15950165, 15950166, 15950182). Conforme consta das manifestações apresentadas, Osvaldo Kapitzky, Ruth Kapitzky Dias, Ramon Kapitzky Moreira, Elizabeth Kapitzky, Célia Kapitzky, Ângela Maria Kapitzky Martins, Nélia Maria Kaptzky e Valdete Kapitzky Rabello cederam suas quotas hereditárias, de modo que, ao final, permaneceram como interessados diretos no condomínio hereditário Maria da Penha Kapitzky Dias, Eliana Kapitzky Marques e Pedro Paulo Kapitzky. As cessões explicam a distribuição final das frações ideais e não foram eficazmente desconstituídas pelo apelante.

Assim, a controvérsia suscitada por Pedro Paulo não atinge a validade das cessões, a legitimidade dos herdeiros remanescentes, a proporção final de 8/11, 2/11 e 1/11, nem a existência do único bem partilhável. Sua irresignação concentra-se na metragem física do imóvel e em questões correlatas de delimitação, acesso, uso, fruição, eventual servidão, demarcação ou retificação de área.

Imperioso, portanto, repisar que essas questões, contudo, não impedem a homologação da partilha em frações ideais. Eventual pretensão relativa à retificação da área registral, à definição física dos limites, ao uso e fruição do bem, à demarcação interna do quinhão, ao acesso à via pública ou ao aproveitamento econômico de determinada porção do imóvel deverá ser discutida pela via própria, em momento oportuno, observada a legislação registral, civil e agrária pertinente. Não se mostra juridicamente adequado subordinar o encerramento do inventário à prévia solução de controvérsia técnica que não altera a proporção dos quinhões hereditários, a qual já fora objeto de concordância expressa pelo herdeiro apelante (ids 15950190 e 15950271).

No inventário, o que importava era definir quem são os titulares dos direitos hereditários e qual a fração ideal cabível a cada um. E, nesse ponto, não se verifica erro: ao apelante foi reservada a fração de 1/11 avos; à herdeira Eliana Kapitzky Marques, 2/11 avos; e à herdeira Maria da Penha Kapitzky Dias, 8/11 avos, em razão das cessões onerosas realizadas. A eventual apuração futura de que a área real do imóvel é superior ou inferior àquela considerada no levantamento topográfico não implicará, por si só, nulidade da partilha, pois a titularidade proporcional já estará definida. Se houver necessidade de retificação de área, georreferenciamento, adequação registral ou demarcação física, tais providências deverão respeitar as frações ideais homologadas, sem comprometer a validade do formal de partilha.

Ademais, a própria lógica do direito sucessório recomenda a solução adotada. Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, regulando-se o direito destes, até a partilha, pelas normas relativas ao condomínio. A partilha, por sua vez, individualiza os quinhões jurídicos, mas não necessariamente resolve, no mesmo ato, toda e qualquer controvérsia possessória, demarcatória ou registral relacionada ao uso concreto do bem, sobretudo quando se trata de imóvel rural único, objeto de condomínio entre herdeiros remanescentes.

Por isso, não procede a alegação de que a diferença entre 255.746,23 m2 e 270.380,00 m2 inviabilizaria a partilha. Essa diferença pode ter relevância para fins de retificação, demarcação, georreferenciamento ou uso da área, mas não demonstra que o apelante tenha recebido quinhão jurídico inferior ao devido. A fração ideal de 1/11 avo foi preservada.

Também não se verifica motivo técnico para cassar a sentença. A anulação do julgado somente se justificaria se a insurgência do apelante tivesse potencial concreto para alterar a regra de divisão hereditária, a proporção dos quinhões ou a legitimidade das cessões. Não é o caso, como já analisado e discutido exaustivamente. A controvérsia apresentada não modifica o resultado jurídico da partilha, limitando-se a discutir a metragem total do imóvel e, por consequência, a expressão física da fração ideal já reconhecida.

É certo que a sentença poderia ter enfrentado a questão com maior detalhamento. Todavia, a fundamentação sintética não enseja nulidade quando, da análise do conjunto processual, verifica-se que a insurgência não seria capaz de alterar a conclusão homologatória. O processo não deve ser anulado por formalidade incapaz de produzir resultado prático diverso, especialmente quando a parte teve oportunidade de se manifestar, a controvérsia foi submetida ao contraditório e o quinhão jurídico do apelante foi preservado.

A solução contrária apenas prolongaria indevidamente o inventário, sem efetiva utilidade processual, pois mesmo que se viesse a discutir a metragem real do imóvel, Pedro Paulo continuaria titular de 1/11 avos, Maria da Penha continuaria titular de 8/11 avos, e Eliana continuaria titular de 2/11 avos. O que poderia variar seria apenas a correspondência física em metros quadrados de cada fração, questão alheia à validade da partilha proporcional homologada.

Portanto, não há
error in procedendo
nem
error in judicando
apto a justificar a anulação ou reforma da sentença. A partilha respeitou a titularidade proporcional dos herdeiros remanescentes e das cessões onerosas realizadas, preservando ao apelante a quota hereditária que lhe cabia.

Diante disso, deve ser mantida a sentença que homologou o arrolamento e a partilha amigável, ressalvados, como consignado na própria sentença, eventual erro, omissão e direitos de terceiros prejudicados, bem como sem prejuízo de que as partes discutam, em via própria, eventual retificação de área, demarcação física, uso, fruição ou delimitação possessória do imóvel rural.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, deixo de majorá-los, pois a sentença recorrida não fixou honorários de sucumbência, em razão da natureza da ação.

Por todo o exposto,
em juízo de retratação, defiro ao apelante Pedro Paulo Kapitzky os benefícios da gratuidade da justiça
para a fase recursal e, por consequência,
julgo prejudicado o agravo interno por perda superveniente do objeto
.

Superada essa questão,
conheço da apelação
e a ela
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)